Tribunal: TJDFT
Processo: 0723448-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que julgou extinto o processo, sem satisfação do crédito, com fulcro no inciso II e §1o do art. 51 c/c § 4o do art. 53 da Lei no 9099/95 (ID 58341840).
2. Em suas razões recursais (ID 58341842), sustenta, em suma, que a empresa Recorrida está ativa e realizando vendas pelo seu portal, fato este que justifica os seus pedidos para que sejam expedidos ofícios às principais administradoras de cartão de crédito e de débito e ao PayPal, a fim de que se proceda a penhora do débito. Acrescenta que a pesquisa via SISBAJUD só foi realizada uma única vez, motivo pelo qual pugna pela pesquisa por meio do referido sistema na modalidade “teimosinha”. Em razão disso, requer que seja retomado o curso do cumprimento de sentença, com o fito de serem realizadas as mencionadas pesquisas.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo e custas recolhidas (IDs 58341843 a 58341845). Sem contrarrazões (ID 58341848).
4. Cuida-se de cumprimento de sentença, na qual restou a ré condenada a pagar a cada uma das autoras, a título de restituição de valores, a quantia de R$ 2.596,80, acrescidas de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos encargos desde a data do pedido de cancelamento (ID 58341810).
5. Compulsando-se os autos, verifica-se que após serem realizadas consultas infrutíferas, por meio dos sistemas SISBAJUD (ID 58341820), RENAJUD (ID 58341838) e INFOJUD (ID 58341839), sobreveio a sentença, determinando o arquivamento dos autos, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido, consubstanciado na ausência de bens penhoráveis.
6. Nos termos do art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, em sede de execução, “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. Não obstante, a determinação de arquivamento provisório em virtude da ausência de bens penhoráveis não implica na extinção do processo de execução, mas de suspensão da execução, o que não obsta o desarquivamento do processo e continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis do devedor, cujo ônus na localização é do credor. (art. 921, § 3o, do CPC). Cumpre salientar que para que a execução seja desarquivada devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor, demonstrando a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizadas indiscriminadamente tais consultas. O mero decurso de tempo é insuficiente para que seja deferida a reiteração de pesquisas.
7. No caso dos presentes autos, a despeito das tentativas para se alcançar bens desembaraçados, não foi possível localizar bens dos devedores passíveis de execução. Por conseguinte, diante do quadro processual de inexistência de bens penhoráveis, impõe-se a aplicação dos ditames do art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95, de modo a confirmar o arquivamento do processo.
8. No que tange aos pedidos de expedição de ofícios às principais administradoras de cartão de crédito e de débito e ao PayPal e de penhora via SISBAJUD na modalidade "teimosinha", da análise dos autos, observa-se que já foram analisados pelo juízo a quo, consoante decisão de ID 58341836, a qual não fora objeto de recurso, encontrando-se a matéria preclusa. Ressalte-se que tais pretensões não foram tratadas na sentença ora atacada, impedindo, assim, a análise desse ponto do recurso inominado.
9. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista não terem sido apresentadas contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.